Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), FLAVIO ROQUE RIPPEL - CPF: 276.542.491-87 (AGRAVADO), RICARDO ANTONIO RIPPEL - CPF: 459.511.441-91 (AGRAVADO), IRINEU SCHILLING - CPF: 297.857.159-49 (AGRAVADO), OMAR SCHILLING - CPF: 006.839.991-09 (AGRAVADO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (AGRAVADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE – EVIDENCIADO – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, pode impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório (art. 567, do CPC).

Na hipótese, se os elementos indicam a posse anterior dos Agravados e a iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, escorreita, a decisão objurgada que deferiu o pedido liminar e proibiu qualquer ato de turbação ou esbulho nas áreas objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005775-30.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGREX DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n.o 1001363-55.2021.8.11.0044 ajuizada por
FLÁVIO ROQUE RIPPEL e outros
, deferiu a medida liminar de interdito proibitório e determinou que a empresa Agravante abstenha-se de praticar qualquer ato atentatório à posse dos Recorridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que, embora os Recorridos tenham comprovado a posse sobre os imóveis rurais objeto dos autos, não cumpriram o segundo requisito necessário para a concessão do mandado proibitório, qual seja: o justo receio de moléstia à posse dos Agravados por parte da Recorrente.

Relata que em nenhum momento turbou o direito dos Agravados, tampouco, utilizou de violência para ameaçá-los e, que seu único interesse era apenas mensurar a real extensão das terras
sub judice
, a fim de detectar eventuais sobreposições de matrícula.

Argumenta que a presença física dos profissionais de agrimensura e o desejo de aferir a real extensão do imóvel não podem ser considerados como justo receio de moléstia à posse, sobretudo porque a empresa Agravante é proprietária de imóveis rurais na região.

Assevera que o direito de sua propriedade está evidenciado pela consolidação de propriedade do imóvel de matrícula no 4.081, bem como pela decisão liminar proferida nos autos n.o 1001903-40.2020.8.11.0044, assegurando-lhe o exercício regular de seu direito.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 123251456).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta ao recurso (ID. 138656688).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados ajuizaram
Ação de Interdito Proibitório
em desfavor da Agravante
AGREX DO BRASIL S.A.
visando a proteção possessória das áreas rurais denominadas Fazendas Saltinho, São Paulo, Granja Guarani, localizadas no Município de Paranatinga.

Segundo a narrativa inicial, o Agravado Flávio Roque Rippel é proprietário e possuidor da Fazenda denominada Saltinho, com área total de 266,7012 hectares; que Ricardo Antônio Rippel é proprietário/possuidor da fazenda denominada São Paulo de 223,1985 hectares; que Irineu Schilling é proprietário da fazenda denominada Granja Guarani com área de 122,6838 hectares e matriculada sob o número 10.915, do CRI desta comarca e; que Omar Schilling é proprietário da Fazenda denominada Granja Guarani, com área total de 272,3492 hectares.

Ressaltaram que, em meados de novembro de 2020, um homem estava na região do Salto da Alegria, na Linha São Paulo, procurando uma propriedade de 200 hectares, que segundo ele, estava à venda.

Posteriormente, compareceram à região dois homens objetivando efetuar medição e individualização da área de 200 hectares. Asseveraram que a pretensa área estava sobreposta às propriedades dos Agravados.

Afirmaram que a empresa Agravante estaria promovendo atos preparatórios para configurar uma possível posse sobre as áreas dos Agravados.

Em 16/07/2021, foi realizada a audiência de justificação.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou que a Agravante se abstivesse de promover qualquer ato atentatório à posse dos Agravados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe ao acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

De conformidade com o disposto no art. 567, CPC de 2015, o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, pode impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório.

No seu arrazoado, a Agravante assevera que os Recorridos não comprovaram os requisitos necessários para a concessão da proteção possessória.

Entretanto, inobstante o esforço argumentativo utilizado pela Agravante, tenho que os Agravados fizeram prova sumária do exercício de posse nas áreas objeto do litígio, bem como demonstraram o justo receio de serem molestado.

A posse dos Agravados está, em tese, comprovada pelo contrato de compra e venda e cessão de direitos possessórios. Do teor dos depoimentos colhidos na audiência de justificação, constata-se que há benfeitorias no local, construções de cercas, pequenas casas e pastagens para criação de animais.

Com efeito, as testemunhas demonstram, ao menos neste juízo de cognição sumária, que os Agravados estão sendo ameaçados no exercício da posse.

Nesse sentido, a testemunha Selmo Artemio relatou que havia dois agrimensores no local e que almejavam adentrar a área e medir a terra (Id. 60673971 e 60673972 – ação principal).

Ao ser questionado acerca da presença de agrimensores na Fazenda com a pretensão de promover o levantamento do perímetro e implantação de marcos, a testemunha Flávio Veite confirmou que, de fato, terceiros estiveram no local. Relatou que conhece os Agravados, os quais trabalham com agropecuária e exercem a posse há mais de 33 (trinta e três) anos (ID. 60674874 – ação principal). No mesmo sentido, é o depoimento da Testemunha Adelar Barão (ID. 60676099).

Portanto, os documentos constantes dos autos somados às declarações das testemunhas denotam o justo receio ao exercício de posse dos Agravados, fato que justifica a concessão da liminar possessória.

Assim, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão liminar do interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse dos Agravados e da iminência da realização de turbação ou esbulho da posse, razão pela qual entendo que a decisão agravada não merece reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. A ação de interdito proibitório deve ser proposta no intuito de segurar o possuidor direto ou indireto de possível turbação ou esbulho em sua posse, observados os requisitos insertos no artigo 561, do Código de Processo Civil. 2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de liminar de interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse do autor e da iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, o deferimento liminar é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 55859398220218090019, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão desafiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022